Tribunal: TJSP
Processo: 1011095-84.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Existência - Acórdão que deu provimento a apelação – Alteração da sentença de improcedência para parcial procedência impondo-se condenação no pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais – Ausência, todavia, de disposição acerca de dos ônus de sucumbência – Suprimento, com condenação do embargado no pagamento da taxa

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Existência - Acórdão que deu provimento a apelação – Alteração da sentença de improcedência para parcial procedência impondo-se condenação no pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais – Ausência, todavia, de disposição acerca de dos ônus de sucumbência – Suprimento, com condenação do embargado no pagamento da taxa judiciária atualizada e de honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação por aplicação do disposto nos §§2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil – Embargos de declaração acolhidos.